Tribunal: TJES
Processo: 5008904-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008904-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

AJUIZADA PELO MUNICÍPIO.
NULIDADE DA DECISÃO. ADPF 828. AUSÊNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. 1.
Preliminar de nulidade da decisão agravada suscitada pelo Ministério Público. Ausência de fundamentação.
2.
Após o transcurso do prazo de suspensão nacional das medidas de desocupação forçada de bens imóveis, determinada pelo STF na ADPF 828, foi proferida nova decisão – ora impugnada – em favor do Município.
3.

Contudo, apesar de esgotado o prazo de suspensão nacional
das medidas de desocupação,
restou estipulado na ADPF 828 o estabelecimento de um regime de transição para solucionar conflitos envolvendo a ocupação coletiva de terras rurais ou urbanas, o qual sequer foi cumprido ou mencionado pelo magistrado de primeiro grau.

4.

D
estaco, ainda, que foi deferida a reintegração de posse em favor do Município sem qualquer menção à comprovação, ainda que mínima, da posse do ente público.
5.

Outrossim, além de ausente a devida fundamentação, a decisão “ratificada” pelo magistrado de primeiro grau já havia sido substituída pelo acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível.
6.
Decisão anulada. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem, bem como julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do e. relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008904-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento
interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga, ES, que, apreciando ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora agravado, deferiu a medida liminar para reintegrá-lo na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais,
o agravante alegou, em síntese, que (i) o processo originário estava suspenso pela decisão proferida na ADPF 828, que determinou a suspensão imediata de todos os procedimentos que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19; (ii) o. E. STF, ao apreciar o último pedido de tutela provisória incidental na ADPF 828, deferiu parcialmente a medida para determinar a adoção de um regime de transição para retomada da execução de decisões suspensas por efeito da referida ação constitucional; e (iii) a necessidade de audiência de mediação como condição necessária ao exercício do contraditório e da ampla defesa das partes envolvidas, bem como de inspeção judicial na área de conflito. Subsidiariamente, sendo mantida a reintegração de posse, requer que sejam incluídas medidas alternativas à remoção das famílias, políticas públicas habitacionais permanentes ou provisórias e a inclusão em programas de assistência social.

Pois bem.

Antes de tudo, destaco que
o imóvel objeto dos autos está ocupado por famílias carentes, de modo que justifica a intervenção da Defensoria Pública como
custos vulnerabilis
, nos termos do art. 557, § 1º, do CPC.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em seu parecer, o Ministério Público sustenta a nulidade da decisão agravad
a
por ausência de fundamentação, com base na seguinte afirmação:

“
[...] após ter se esgotado o período de suspensão nacional das medidas de desocupação forçada de bens imóveis, determinada pelo STF no bojo da ADPF 828, foi proferida nova tutela antecipada na demanda matriz deste recurso, em favor do Município autor.

No aludido decisum, ora guerreado, não foram exposta justificativas plausíveis para a concessão da medida de reintegração.

Com todo o respeito, o referido ato decisório não ostenta o indispensável lastro de fundamentação jurídica para embasar uma nova medida de urgência, notadamente quando a anterior já havia sido reformada por esse Egrégio Sodalício.

Pode-se citar, por exemplo, a ausência de fundamentação no que concerne ao regime de transição imposto pelo STF ao apreciar a tutela cautelar na citada ADPF 828, sendo que tal decisão estabeleceu critério mínimos para ser proferida uma ordem judicial de desocupação de imóvel após a ocorrência da pandemia de COVID-19 [...].”.

Da análise dos autos, observo que, de fato, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão deferindo o pedido de reintegração de posse sem, contudo, expor de forma cabal as suas razões. Explico.

O magistrado
já havia deferido a reintegração de posse anteriormente, cuja decisão foi reformada por meio do agravo de instrumento nº 5007057-53.2021.8.08.0000.

Após o transcurso do prazo de suspensão nacional das medidas de desocupação forçada de bens imóveis, determinada pelo STF na ADPF 828, foi proferida nova decisão – ora impugnada – em favor do Município.
Por oportuno, cito trechos da decisão recorrida:

“
RATIFICO a decisão de ID 9206207
, concedendo a liminar requerida para reintegrar o MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, na pessoa de seu representante legal na posse sobre um terreno medindo 40.000,00 m2, [...].

Concedendo aos esbulhadores o prazo de 10 (dez) dias para a desocupação, [...].

[...] DETERMINO a expedição de ofício à Polícia Civil e Polícia Militar especializada (BME), requisitando o auxílio de força policial durante a realização dos trabalhos do Sr. Oficial de Justiça, a qual deverá ser prestada com a cautela que o caso requer.

[...] autorizo o uso de força necessária, como rompimento de obstáculos, sejam eles portas, trancas, cadeados e similares, pelo Sr. Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da medida, visando a efetivação da ordem.”.

Contudo, apesar de esgotado o prazo de suspensão nacional
das medidas de desocupação,
restou estipulado na ADPF 828 o estabelecimento de um regime de transição para solucionar conflitos envolvendo a ocupação coletiva de terras rurais ou urbanas, o qual sequer foi cumprido ou mencionado pelo magistrado de primeiro grau.

Com efeito, cito os seguintes parâmetros estabelecidos nos autos da A
D
PF 828:

“
[...]

3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam.
Expirado o prazo da cautelar deferida
, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um
regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação
.

4.
Regime de transição quanto às ocupações coletivas
.
Determinação
d
e criação imediata,
nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários,
tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de
realizar visitar técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada
. As comissões poderão se valer de consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. [...].”.

D
estaco, ainda, que foi deferida a reintegração de posse em favor do Município sem qualquer menção à comprovação, ainda que mínima, da posse do ente público.

Outrossim, além de ausente a devida fundamentação, a decisão “ratificada” pelo magistrado de primeiro grau já havia sido substituída pelo acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível.

Sendo assim, flagrante é a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação.

Desta feita,
acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público para
anular
a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja observad
o
o Regime de Transição estabelecido por meio da ADPF 828.
Julgo prejudicado o agravo de instrumento.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 20/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões